Tribunal: TJPA
Processo: 0812282-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812282-94.2024.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO ALDAIR LOPES DE CASTRO

APELADO: SUELI PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Raimundo Aldair Lopes de Castro contra sentença da 4ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de S.P.D.S., com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), sem estipulação de prazo determinado. O recorrente alega ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, requerendo a fixação de prazo certo ou a previsão de reavaliação periódica das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a fixação de medidas protetivas de urgência com prazo de vigência indeterminado, à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha, em seu art. 19, § 6º, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, dispõe que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, não havendo necessidade de fixação de prazo determinado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1249, firmou entendimento no sentido de que a duração das medidas protetivas deve ser vinculada à persistência da situação de risco, vedada a estipulação de prazo fixo e desvinculada da existência de inquérito ou ação penal.

A ausência de prazo não configura arbitrariedade, pois a parte interessada pode requerer a qualquer tempo a reavaliação judicial, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei Maria da Penha.

No caso concreto, a manutenção das medidas sem prazo determinado mostra-se adequada, diante dos elementos constantes dos autos que indicam risco concreto à integridade da vítima, sendo a decisão alinhada à jurisprudência consolidada e à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha vincula-se à persistência da situação de risco à ofendida, não sendo necessária a fixação de prazo determinado.

A ausência de prazo certo não viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal, desde que haja possibilidade de reavaliação judicial a qualquer tempo.

A exigência de renovação periódica das medidas protetivas configura prática inadequada, por expor a vítima à revitimização e comprometer a efetividade da proteção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, arts. 19, §§ 1º e 6º; art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2070857/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025; STF, HC 244932/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17.09.2024, DJe 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 26/05/2025 a 02/06/2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO ALDAIR LOPES DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos
autos sobre medidas protetivas de urgência nº 0812282-94.2024.814.0401,

que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de S.P.D.S.,
nos termos do art. 19, VI, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sem estipulação de prazo de vigência -
Num. 25126842 - Pág. 1/4.

Na origem, a ação foi ajuizada em decorrência de pedido de medidas protetivas formulado pela vítima, em razão de episódios de violência doméstica envolvendo ameaças e injúrias atribuídas ao recorrente. O juízo a quo deferiu as medidas protetivas, estabelecendo sua vigência
até manifestação expressa da vítima pela desnecessidade ou eventual revogação judicial, conforme a interpretação do Tema 1249 do STJ.

Em suas
razões recursais

(ID 25126855, p.1/6)
, o apelante sustenta, em síntese, que a fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as medidas, ainda que possam ter vigência indeterminada, devem ser periodicamente reavaliadas pelo juízo competente. Defende a analogia com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sugerindo a revisão judicial a cada 90 dias. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja fixado prazo certo para a vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, prazo para reavaliação periódica de sua necessidade.

Em
contrarrazões (ID 25672382, p.1/3)
, a recorrida, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau. Argumenta que a manutenção das medidas até manifestação da vítima está amparada na legislação vigente e consolidada jurisprudência do STJ, enfatizando que a decisão está devidamente fundamentada e que as medidas visam resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não havendo ilegalidade ou excesso na decisão recorrida.

O
Ministério Público
, através de parecer da lavra do
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 25851731, p.1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta da sessão de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conhece-se do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por RAIMUNDO ALDAIR LOPES DE CASTRO contra decisão que manteve
medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei n.º 11.340/2006
, no contexto de suposta prática do crime de ameaça contra SUELI PEREIRA DA SILVA.

A defesa refuta através do presente recurso apenas o prazo indeterminado das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos originários.

A Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), em seu artigo 22, estabelece a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência para assegurar a incolumidade física, psíquica e moral da ofendida, cabendo ao juiz, no caso concreto, determinar as providências necessárias à efetividade da proteção. Prevê, ainda, expressamente no art. 19, §6º que “as medidas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em seus julgados, vem reconhecendo as características de urgência e prevenção das medidas de
proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar
, o que reforça a necessidade meios eficazes, inclusive quanto à sua duração.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO . INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Com base na Lei Maria da Penha, o Juízo de origem deferiu medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, consistente em proibição de aproximação e contato, pelo prazo de 6 meses . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegação de que “o paciente não representa qualquer perigo para a vítima”, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.
4 . Não se pode ignorar, ainda, que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem características de urgência e prevenção.
E, na espécie, “a Requerente vem sendo vítima, em tese, dos crimes descritos no termo de solicitação, tendo inclusive pleiteado medidas protetivas de urgência em seu favor, com o propósito de cessar as injustas agressões. Consta nos autos um começo de prova [ ...], bem como uma situação incontornável de urgência”, conforme destacado pelo Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 244932 GO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)
– grifamos.

Acerca da fixação de prazo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1249, em atenção a proteção integral da vítima nos casos de violência doméstica, assentou entendimento pela impossibilidade de fixação das medidas protetivas por prazo determinado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N . 1249.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO
. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11 .340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n . 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada .
9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".
10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art . 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".11 . É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art . 21 da Lei n. 11.340/2006.13 . O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial .15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima A dos S. sem vinculação de prazo e julgou extinto o processo.
Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "a decisão concessiva das medidas protetivas tem natureza rebus sic stantibus, devendo perdurar enquanto se mantiver a situação de risco vivenciada pela vítima . A menos que sobrevenham aos autos notícias de fatos novos modificadores daquele cenário, a presunção que se estabelece é de manutenção da situação de risco". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos
(no caso, em 180 dias), o tempo necessário à cessação do risco.16 . Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco .
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11 .340/2006. (STJ - REsp: 2070857 MG 2023/0158321-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) –
grifamos.

No caso dos autos, verifica-se que a manutenção das medidas protetivas tem amparo no entendimento da Corte Superior, e se justifica pelo relato consistente de ameaça e o risco concreto à integridade da vítima, sendo desaconselhável, sob a ótica da precaução judicial, estabelecer um termo final automático, dissociado da avaliação da persistência do risco.

Cumpre destaca, ainda, que a ausência de prazo não implica arbitrariedade, nem se confunde com a infinitude de sua validade, uma vez que a parte interessada pode, a qualquer tempo, requerer a revisão ou revogação das medidas, nos termos do artigo 19, § 1º, da Lei n.º 11.340/2006.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência
sem fixação de prazo determinado
, impostas em favor da vítima S.P.D.S. e em
desfavor do recorrente Raimundo Aldair Lopes de Castro
, ressalvada a possibilidade de revisão judicial futura, caso cessada a situação de risco, nos termos exarados no voto.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025